Tribunal: TJBA
Processo: 0336169-41.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0336169-41.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE CONFIGURADA. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, sob alegação de inércia da parte autora. O recorrente sustenta que a extinção ocorreu sem a prévia intimação pessoal exigida no § 1º do mesmo artigo, o que configura nulidade processual. Defende a manutenção da liminar concedida e o retorno dos autos ao trâmite regular. Não houve apresentação de contrarrazões. II. Questão em discussão 2. Verifica-se se é válida a sentença que extinguiu o processo com base em abandono da causa, quando ausente a intimação pessoal da parte autora, exigida pelo art. 485, §1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A ausência de intimação pessoal da parte, exigida expressamente pelo art. 485, §1º, do CPC, constitui nulidade absoluta, sendo matéria de ordem pública. 4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA entende pela obrigatoriedade da intimação pessoal para caracterização do abandono da causa, não sendo suficiente a intimação apenas por ato ordinatório. 5. A intimação deve ser realizada por meio de despacho judicial com conteúdo decisório, conforme prevê o art. 203, §4º, do CPC. 6. No caso, o juízo de origem dispensou indevidamente a intimação pessoal, fundamentando a extinção em suposta inércia diante de ato ordinatório, o que constitui error in procedendo. 7. A ausência de resposta a ato ordinatório genérico não supre a exigência legal de intimação pessoal específica para fins de extinção por abandono. 8. Impõe-se, portanto, a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 2. A ausência dessa intimação configura nulidade absoluta, ainda que tenha havido prévia intimação por meio de ato ordinatório." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, II, III e §1º; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Min. Luis Felipe Salomão; STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP; TJBA, APL 0023871-66.2008.8.05.0001; TJSC, APL 5003166-60.2021.8.24.0038. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0336169-41.2013.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA e como parte recorrida (sem contrarrazões nos autos): ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça